Tribunal: TJES
Processo: 5028425-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028425-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ALZINEIA DE SOUZA SOARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028425-71.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
ALZINEIA DE SOUZA SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. DEVIDA INSALUBRIDADE GRAU 40%. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11/2015. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A parte autora ajuizou a ação de obrigação de fazer, alegando a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, requerendo que seja adotado o vencimento base/subsídio como parâmetro, bem como que seja o município requerido condenado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em substituição ao grau médio (20%) atualmente percebido, bem como das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, com reflexos em férias, 13º salário, gratificações e demais verbas.

(2). O requerido interpôs o presente Recurso Inominado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Alzineia de Souza Soares, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: Reconhecer a inconstitucionalidade incidental do art. 5º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 11/2015, afastando a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade; Fixar como parâmetro de cálculo o subsídio/vencimento base da autora, em consonância com a jurisprudência do STF; Condenar o Município de Vila Velha a pagar à autora o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em substituição ao grau médio (20%) atualmente percebido, com reflexos em férias acrescidas de 1/3, 13º salário, gratificações e demais verbas remuneratórias; Reconhecer a prescrição quinquenal, limitando os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das vincendas; Condenar o réu ao pagamento das diferenças retroativas, devidamente corrigidas pelos índices legais e acrescidas de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.”.
Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(3). Inicialmente, quanto ao percentual de adicional de insalubridade devido, comungo do mesmo entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que incidirá o grau máximo de 40% aos agentes expostos à insalubridade, como narra a requerente, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“A autora exerce a função de técnica de enfermagem no Hospital de Cobilândia, unidade que possui UTI e acolhe pacientes portadores de HIV/AIDS, conforme demonstram os documentos anexados. O laudo técnico Id. 74779969 concluiu pelo enquadramento em grau máximo (40%), em razão do contato permanente com agentes biológicos, nos termos da NR-15, Anexo 14.”

(4). No que tange à base de cálculo para incidência do adicinal de insalubridade, cumpre destacar que o presente caso é similar àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 0000724-09.2018.8.08.0023, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA A AUTORA QUE É SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, EXERCENDO O CARGO DE ENFERMEIRA E, POR ISSO, FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RELATA QUE, DESDE A REVOGAÇÃO DO ART. 70 DA LEI MUNICIPAL 013/1990, VEM RECEBENDO O ADICIONAL CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. DEFENDE QUE O CORRETO É QUE SE EFETUE O PAGAMENTO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 547/2009 E NA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO PARA QUE PASSE A PAGAR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO DA AUTORA, BEM COMO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR, RELATIVA ÀS DIFERENÇAS DAS VERBAS PRETÉRITAS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, FIXANDO, PORÉM, O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA COMO BASE PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA ADOÇÃO DO VENCIMENTO DA AUTORA COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
A SOLUÇÃO DADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, PREJUDICA A REQUERENTE, AO PASSO QUE UTILIZA COMO DE BASE DE CÁLCULO VALOR ESTÁTICO DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO BASTASSE, CONTRARIA, A UM SÓ TEMPO, O ART. 7º, INC. IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF, QUE ASSIM DISPÕE: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

DESTA FORMA, DEVE INCIDIR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR
.
OS JULGADOS MAIS RECENTES DO STF ENTENDEM QUE A SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO É POSSÍVEL, NA HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA
. NESTE SENTIDO: RE 833137 AgR, RE 987079 AgR, RE 672522 AgR, RE 687395 AgR, RE 674967 AgR-segundo, ENTRE OUTROS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE O SALÁRIO BASE DO SERVIDOR ORA RECORRENTE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
”

(5). Com efeito, nota-se que o fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante para comandar a modificação da base de cálculo de adicional de insalubridade discutido na hipótese merece prosperar, haja vista a superação da questão pelo E. STF, merecendo ser mantido o
decisum
objurgado no particular, nos mesmos termos da fundamentação do processo citado alhures.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Com a devida vênia, entendo por proferir voto divergente.

No mérito, entendo que a sentença recorrida merece reforma parcial.

A discussão jurídica cinge-se à aplicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal
Federal, que dispõe: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode
ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de
empregado, nem ser substituído por decisão judicial".

A análise atenta do enunciado revela que o STF impôs duas vedações concomitantes: a
primeira direcionada ao legislador, proibindo a indexação ao salário-mínimo; e a segunda
direcionada ao julgador, impedindo a substituição desse indexador por decisão judicial.

Ao julgar o leading case (RE 565.714/SP), o STF entendeu que, conquanto o uso do
salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade tenha sido considerado
incompatível com a Carta Magna, a norma que o prevê deve continuar regendo as relações
jurídicas até que o Poder Legislativo respectivo edite nova disciplina sobre o tema, sob pena
de violação da Súmula Vinculante 37.

No Município de Vila Velha, a matéria é regulamentada pela Lei Complementar nº
006/2002 e pelo Decreto Municipal nº 11/2015, que em seu artigo 5º, parágrafo único,
estabelece expressamente o salário-mínimo como base de cálculo.

Portanto, ao determinar que o adicional incida sobre base de cálculo diversa, o Poder
Judiciário invade a esfera de competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo,
atuando como "legislador positivo" e criando despesa pública não prevista em lei formal.

Tal proceder viola o princípio da separação dos poderes (Art. 2º da CF) e afronta a Súmula
Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o
fundamento de isonomia.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal cassou decisão de Turma Recursal do TJES que
impôs a substituição do salário-mínimo pelo vencimento base em casos idênticos ao ora
analisado. Recentemente, na Reclamação nº 64.743/ES, o Ministro Gilmar Mendes
assentou que a determinação de indexação ao vencimento do cargo ocupado pelo servidor
para o pagamento de adicional de insalubridade ofende o enunciado da Súmula Vinculante
nº 37.

Dessa forma, inexistindo lei municipal que autorize a incidência do adicional sobre o
vencimento do cargo ocupado pela autora, deve prevalecer o critério legal vigente — o
salário-mínimo — até que sobrevenha alteração legislativa, sob pena de desequilíbrio fiscal
e desrespeito à autoridade das decisões da Suprema Corte.

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para julgar improcedente o pedido de utilização do vencimento como base de cálculo da gratificação por insalubridade.

Sem custas e honorários.